Tribunal: TJMT
Processo: 0002412-36.2015.8.11.0020
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002412-36.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NIURA REZENDE ALVES TEIXEIRA - CPF: 458.360.781-49 (APELANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), WANDA AUXILIADORA FRAGA TEIXEIRA - CPF: 513.723.711-68 (APELADO), JULIANO FRAGA TEIXEIRA - CPF: 592.869.111-49 (APELADO), IVON PIRES GONCALVES FILHO - CPF: 001.286.371-88 (ADVOGADO), LUZIANO ALVES TEIXEIRA (APELADO), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (ADVOGADO), WANDA AUXILIADORA FRAGA TEIXEIRA - CPF: 513.723.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DEMARCAÇÃO DE ÁREA – PEDIDO DE DIVISÃO DE ÁREA RURAL ADQUIRIDA POR HERANÇA – TITULARIDADE DE 1/3 DA ÁREA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXISTÊNCIA DE HIPOTECA SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL – IMÓVEL MATERIALMENTE DIVISÍVEL – INDIVISIBILIDADE DA HIPOTECA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DO BEM FÍSICO – SENTENÇA REFORMADA – MARCHA PROCESSUAL RETOMADA – RECURSO PROVIDO.
O princípio da indivisibilidade da garantia que rege o instituto da hipoteca determina que o gravame hipotecário persiste e subsiste íntegro até o pagamento da dívida, mas a garantia não impede a divisão física do imóvel, e nem mesmo a divisão do ônus entre as partes do condomínio (CC, art. 1.488).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002412-36.2015.8.11.0020 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NIURA REZENDE ALVES TEIXEIRA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de
“
Extinção de Condomínio e Demarcação de Área
”
(Proc. nº 0002412-36.2015.8.11.0020 - Cód. 66200), ajuizada pela apelante contra os condôminos JULIANO FRAGA TEIXEIRA e LUZIANO ALVES TEIXEIRA, extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, IV do CPC, porque, segundo a magistrada,
“inexistindo imóvel apto a divisão, notadamente quando a hipoteca constitui em obstativo legal, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida de rigor”
. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id nº 87291981 - págs. 56-57).

A apelante expõe que é legítima proprietária de 1/3 do imóvel rural com área de 1.946,9 ha, matriculado sob o n° 58, Livro nº 2, junto ao Cartório do 1° Ofício da Comarca de Alto Araguaia-MT, herdado em razão da morte de seu esposo, José Alves Teixeira, enquanto os apelados, irmão e sobrinho do falecido, são proprietários da parte restante.

Afirma que o seu interesse na demarcação da terra e na extinção do condomínio se justifica porque os apelados estão exercendo atividade econômica sobre a integralidade da área sem lhe outorgar qualquer remuneração, e, conquanto haja hipotecas recaintes sobre a totalidade da área, a garantia real não impede a divisão do bem imóvel, até porque, na condição de co-proprietária, nunca consentiu fosse constituída hipoteca sobre a sua parte da terra.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e o pedido julgado procedente, com demarcação do módulo que lhe compete e a consequente extinção do condomínio, ou, na pior hipótese, seja determinada a alienação judicial da propriedade, já que as partes não conseguiram chegar a um acordo sobre a divisão da propriedade. Caso nenhum dos pedidos sejam atendidos, pede a diminuição dos honorários sucumbenciais fixados, pois

os efeitos da sentença acabaram por premiar a conduta dos apelados, que foram beneficiados por suas dívidas, e, além disso,
“a matéria que foi utilizada na sentença que beneficiou os apelados sequer foi objeto da defesa dos mesmos”
(cf. Id nº 87291981 - págs. 75-86).

O prazo legal transcorreu sem que os apelados apresentassem contrarrazões ao apelo (cf. Id nº 87291982 - pág. 8).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora pretende a divisão da área rural de 1.946,9 hectares, localizada na zona rural do Município de Araguainha-MT, que herdou em decorrência da morte de seu marido, imóvel matriculado
sob o n° 58,
Livro nº 2, junto ao
Cartório do 1° Ofício
do Município de Alto Araguaia-MT (cf. Id. n. 87291979 - pág. 9).

O requerido/condômino Juliano apresentou contestação, expondo que, inicialmente, o imóvel pertencia aos irmãos Geraldo, Luziano e José Alves Teixeira, este último o falecido marido da autora, sucedendo, porém, que, em 18 de novembro de 1989, José vendeu a parte dele para

Luziano Alves

Teixeira, o
que foi feito por meio de simples manuscrito particular, inclusive com a anuência da autora (cf. Id. n.

87291980 - pág. 51), e, no dia 26 de março de 2013,

Geraldo vendeu a sua parte para Juliano (cf. 87291980 - pág. 61), de modo que, atualmente, os únicos proprietários da área são Juliano e Luziano.

O requerido solicitou que o pedido fosse julgado improcedente, afirmando, inclusive, que a autora age de má-fé ao inventariar
imóvel que
ela sabe
não
pertencente ao seu falecido marido, acrescentando que
“futuramente,
haverá a propositura de ação no sentido

de averiguar a validade do processo de inventário dos bens havidos

por José Alves Teixeira, já que inventariaram terras que não

compunham a esfera patrimonial do de cujus, bem como será

também intentada ação de adjudicação de propriedade do mesmo

imóvel que a Requerente aduz ser proprietária, para que então o

verdadeiro proprietário, Senhor Luziano, se veja investido de todos os

direitos inerentes a propriedade do imóvel” (cf. Id. n.
87291980 - pág. 40 – 75).

Na impugnação à contestação, a autora disse que desconhecia o documento particular de venda apresentado pelo requerido
,
mas que essa
discussão
não era cabível
em

resposta
à
ação divisória/demarcatória,
afirmando
que a

sua
propriedade
estava bem
demonstrada claramente
nos
documentos anexados com a

inicial,
e
que
o inventário do
José Alves,

que resolveu a

destinação
dos bens constitutivos do Espólio, entre os quais o imóvel em questão, fora
sentenciado do ano de 2001, com
expedição da
carta de adjudicação

no ano de 2002, ou seja, mais de uma década depois da formalização do suposto documento de venda

(cf. Id. n. 87291980 - pág. 76)
.

O magistrado indeferiu o pedido de tutela de evidência requerido pela autora, e designou audiência de instrução e julgamento (cf. Id. n.

87291980 - pág. 85), ato realizado no dia 08 de maio de 2019 (cf. Id. n. 87291980 - pág. 145).

O juiz determinou que a autora fosse intimada para que
,
“
no prazo de 15

(quinze) dias,
(
trouxesse
)
aos autos a integralidade da carta de adjudicação constante à fl. 17 e/ou documento idôneo a provar

a propriedade
(de sua parte no)
imóvel in judice, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito”
(cf. Id. n. 87291981 - pág. 14), e, em atenção à determinação, sobreveio para os autos a carta de adjudicação outorgada em prol da requerente, comprovando, assim, a titularidade de sua propriedade do bem que antes pertencera ao seu falecido esposo (cf. Id. n. 87291981 - pág. 17).

Ambas as partes apresentaram alegações finais (cf. Id. n. 87291981 - págs. 45-48 e Id. n. 87291981 - págs. 49-51), e, em 2021, foi proferida a sentença que extinguiu o processo pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Compulsando a matrícula, tem-se que são proprietários do imóvel em litígio: GERALDO ALVES TEIXEIRA, LUZIANO ALVES TEIXEIRA e JOSÉ ALVES TEIXEIRA. Diante da carta de adjudicação, denota-se que após o falecimento de JOSÉ ALVES TEIXEIRA, houve adjudicação da sua cota-parte a viúva, ora requerente, NIURA REZENDE ALVES TEIXEIRA.

Sobre o procedimento da divisão e demarcação de terras particulares, dispõe a legislação processual civil que:

Art. 569. Cabe:

I - ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados;

II - ao condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes a estremar os quinhões.

Essa faculdade processual corresponde ao direito estabelecido no artigo 1.320 do Código Civil que dispõe que é lícito ao
condômino exigir a divisão da coisa comum.

A divisão pode ser requerida por qualquer dos condôminos, não sendo possível aos demais defender-se invocando em

seu favor o fato de a maioria dos condôminos preferir que a coisa permaneça indivisa. Mesmo que os proprietários

tenham ajustado a impossibilidade de divisão, esse estado não perdurará por mais de 05 (cinco) anos.

É requisito para divisão do imóvel que, por óbvio, o mesmo seja divisível. Sobre o tema, eis os ensinamentos do ilustre

Marcus Vinicius Rios Gonçalves (Procedimento de conhecimento e procedimentos especiais – Curso de Direito

Processual Civil, vol. 02. 16 ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020):

A ação de divisão pressupõe um imóvel em condomínio. A lei material, independentemente do número de condôminos,

permite a qualquer deles postular sua extinção. A forma pela qual isso ocorrerá depende da natureza do bem, se divisível

ou indivisível. A ação de divisão pressupõe que o imóvel seja divisível; em caso de indivisibilidade, a ação adequada será

a de alienação judicial da coisa comum, prevista entre os procedimentos de jurisdição voluntária (CPC, art. 730).

A classificação do bem como “divisível” e/ou “indivisível” possui previsão legal nos artigos 87 e 88 do Código Civil, in

verbis:

Art. 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de

valor, ou prejuízo do uso a que se destinam.

Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes.

Observando-se os autos, constata-se que o imóvel se encontra onerado com diversas hipotecas e outros gravames (fls.

161/176). A hipoteca recai sobre o imóvel em sua totalidade e cada uma de suas partes é afetada ao pagamento integral

e a cada fração da dívida porque ela é indivisível pela sua própria natureza.

Eis a legislação civil:

Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo

real, ao cumprimento da obrigação.

Art. 1.420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese; só os bens que se podem

alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca.

§ 1 o A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era

dono.

§ 2 o A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real, na sua totalidade, sem o

consentimento de todos; mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver.

Acerca da indivisibilidade, exemplifica TARTUCE que a
“indivisibilidade legal ou jurídica: caso da herança, que é

indivisível até a partilha, por força do princípio da saisine, nos termos do art. 1784 do CC. Também podem ser citadas a

hipoteca e as servidões, que são direitos indivisíveis, em regra
” (Flávio Tartuce, Direito Civil: lei de introdução e parte

geral. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

(...) A hipoteca é um direito acessório e indivisível, motivo pelo qual a principal consequência desse caráter acessório é

que a extinção do gravame somente se dará quando quitado o débito objeto da garantia real, independentemente de

quem seja seu proprietário ou modo de aquisição. (N.U 1001081-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020,

Publicado no DJE 20/07/2020)

Deste modo, inexistindo imóvel apto a divisão, notadamente quando a hipoteca constitui em obstativo legal, a extinção do

feito sem resolução do mérito é medida de rigor.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código

de Processo Civil.

(...)”

O inciso IV do art. 485 do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o magistrado
“verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.
O raciocínio adotado pelo julgador, com referência à hipótese legal destacada, é o de que – embora nenhuma das partes tenham alegado isso –, a hipoteca que recai sobre o imóvel o torna inapto à divisão, e, no caso, não sendo o imóvel passível de divisão justamente em razão da existência de gravame real sobre ele recainte, ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Segundo Humberto Theodoro Junior, pressupostos processuais são
“exigências legais sem cujo atendimento o processo, como relação jurídica, não se estabelece ou não se desenvolve validamente.” (Manual do Processo de Conhecimento. 4ª edição. P. 79. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2003).

Anoto, primeiramente, que a existência de hipoteca sobre o imóvel não implica a inexorável extinção do processo pelo fundamento adotado pela sentença. Quando muito, o caso seria de mera improcedência do pedido autoral, mas, no caso, nem isso seria cabível, já que o princípio da indivisibilidade da garantia que rege o instituto da hipoteca determina que garantia real prestada persiste e subsiste, gravando a sorte do bem e com ele vinculado “uti lepra cuti”, até o pagamento da dívida, quer dizer, a garantia não impede a divisão física do imóvel, e nem mesmo a divisão do ônus entre as partes do condomínio, como se extrai claramente do art. 1.488 do CC, que diz que,
“se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, ou se nele se constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade autônoma, se o requererem ao juiz o credor, o devedor ou os donos, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito”.

O capítulo IV do CPC trata da ação de divisão e da demarcação de terras particulares, e o procedimento especial a ser seguido na ação de divisão de terras está inserto dentro da Seção III da codificação, precisamente a partir do artigo 588 e seguintes.

A postulação da autora preenche os requisitos do art. 588 do CPC, que diz que “
a
petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente e conterá:

I - a indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel;

II - o nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas;

III - as benfeitorias comuns
”
, sendo irrelevante, para o caso, a discussão sobre a validade ou não do manuscrito de compra e venda apresentado pelo apelado, afinal, essa questão deverá ser discutida em ação própria.

Porém, as etapas seguintes não foram observadas.

Portanto, a sentença deve ser cassada, para que a marcha processual seja retomada, conforme as regras contidas nos arts. 590 e seguintes do mesmo código, a começar pela nomeação de
“um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural”.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença, e determinar que seja retomada a marcha processual.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021